Tribunal: STF
Processo: ARE 1374947
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EROSÃO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DA ORDEM URBANÍSTICA E DO MEIO AMBIENTE. EROSÃO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE. ESCASSEZ DE RECURSOS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. I – Evidenciada a omissão do Município na adoção de políticas públicas tendentes a sanar os casos de danos no meio ambiente e vias públicas em razão da ausência de galerias pluviais para a contenção e escoamento da água das chuvas, mostra correta a intervenção do Poder Judiciário, controlando a atividade político-administrativa e determinando ao administrador omisso que adote as providências necessárias à recuperação da área degradada. II – O direito à vida, à saúde e à segurança dos administrados deve ser priorizado, motivo pelo qual não se mostra razoável a desídia da municipalidade na promoção de políticas públicas para resolver a grave questão relativa à falta de galerias pluviais de escoamento das águas das chuvas e que vem causado erosões que põem em risco a segurança da própria população local. III - Cediço que a discricionariedade não tem o condão de permitir que o ente público permaneça inerte, diante de degradação ambiental, deixando de realizar a instalação de galerias de águas pluviais, a adoção de técnicas de engenharia para diminuir a força das águas, bem como a realização do aterramento no local da erosão com a compactação do solo e revegetação para seu fortalecimento, porquanto adstritas às normas legais e necessidades da população, exigindo uma postura mais firme do Administrador. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (e-doc. 12).



     



    2. No recurso extraordinário, o Município de Luziânia/GO aponta violados os arts. 2º, 6°, 205 e 227 da Constituição da República. Diz ter havido indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo. Entende incabível a intervenção determinada, afirmando inexistir omissão do Poder Público na construção de galerias pluviais para escoamento de água das chuvas. Sustenta caber ao ente municipal decidir quanto ao empenho de recursos públicos para o funcionamento dos serviços obrigatórios. Alude aos limites orçamentários e à crise financeira do Estado.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Entendo que, no caso, a comprovação da situação de necessidade da prestação objeto do pedido deve ser feita perante a instância ordinária, a quem cabe, também, definir as circunstâncias e o prazo em que ela ocorrerá. Divergir do entendimento do Tribunal de origem dependeria da análise do quadro fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice no verbete nº 279 da Súmula do STF. No particular, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “ Da análise dos autos, nota-se que a pretensão da ação é o estabelecimento de condições de habitabilidade dos moradores que residem próximo à Rua Santa Luzia, do Setor Viegas, do Município de Luziânia, os quais estão sofrendo em razão da grande erosão verificada naquela via pública, em razão da ausência de galerias de águas pluviais, o que provoca enormes danos em períodos chuvosos, o que pode desencadear o desabamento das residências ali edificadas. Em seu arrazoado recursal, o Município apelante defende a impossibilidade de que o Poder Judiciário determine a realização de projetos, cronograma e a própria realização da obra, sob o argumento de que tal ordem fere o princípio da separação dos poderes, além de impedir o uso, por parte da Administração Pública, dos princípios da conveniência e oportunidade para gerir os recursos públicos que lhe são destinados. Do exame do caderno processual digital, nota-se que a erosão denunciada pelo Ministério Público do Estado de Goiás existe desde o ano de 2011, colocando, de fato, em risco a população que reside nos seus arredores. Veja-se que, de acordo com laudo elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar e que acompanha a petição inicial (doc. 2 – evento n. 3 – pag. 22), a região foi descrita como área de risco e a possibilidade de danos aos moradores do local. Para melhor compreensão, transcrevo trecho do referido documento:



    “Em vistoria de Defesa Civil verificou-se a necessidade de remoção das famílias residentes nesta região de área de risco, a qual recebe um fluxo de água extremamente alto, caracterizando o risco iminente de desabamento das moradias, sendo que as mesmas estão localizadas ainda próximas a uma erosão como risco secundário. Dentre as moradias relacionadas abaixo no cadastro da área de risco, a moradia 01 apresenta rachaduras em várias partes da edificação, e as moradias 02 e 03 foram reparadas a poucos meses, porém, já apresentaram danos diversos em suas estruturas. Toda água da chuva que desce pelas ruas e lotes desembocam nestas residências causando danos físicos, mofo e possível transmissão de doenças (principalmente dengue). Outras três moradias localizadas no perímetro também sofrem a ação das enxurradas, porém, em menor grau. (…)”. (sem destaques no original).



    De igual modo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos do Município de Luziânia encaminhou parecer técnico ao Ministério Público, apontando os dados verificados na vistoria realizada no local da erosão, tendo afirmado que a causa da erosão é a falta de galerias de águas pluviais para o escoamento da chuva, a qual chega com força na Rua Santa Luzia, em razão de sua declividade.



     Em razão dessas constatações, a Secretária do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Luziânia, sugeriu a instalação de galerias de águas pluviais, a adoção de técnicas de engenharia para diminuir a força das águas, bem como a realização do aterramento no local da erosão com a compactação do solo e revegetação para seu fortalecimento, conforme determinado na sentença recorrida. 



    Sendo assim, e diante do farto acervo probatório contido nos autos, nota-se, sem maiores esforços, que aquela comunidade local tem buscado, há anos, providências para cessar a situação em que se encontra inserida, não havendo resposta alguma de ações efetivas do Município de Luziânia, aqui apelante, com vistas a solucionar o grave problema ora narrado. 



    Assim, resta evidente que o apelante falhou e vem falhando no desenvolvimento de sua política urbana, a qual deve se direcionar ao desenvolvimento das funções sociais da cidade e à garantia do bem-estar de seus habitantes, nos termos preconizados pelo artigo 182 da Constituição Federal. Veja-se: 



    Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 



    No que se refere à escassez de recursos e limitações orçamentárias, bem como na aplicação dos critérios de conveniência e oportunidade, vale destacar que tais questões não eximem o apelante da inclusão, em seu orçamento, de verbas suficientes para o cumprimento da obrigação de recuperar e conservar as áreas degradas do município, o que não pode ser encarado como uma faculdade do ente público, mas sim como um dever, notadamente quando resta demonstrada a necessidade de resguardar os direitos à vida, saúde e segurança dos administrados.



    Vale destacar, por oportuno, que não se pode admitir a omissão do Município Apelante em executar, de forma mínima, a política pública para o atendimento dos anseios da comunidade, notadamente após tantos anos em que teve a oportunidade de articular polícias e medidas para o atendimento dessa finalidade. 



    Desse modo, a intervenção judicial não só se mostra acertada como necessária, na medida em que a discricionariedade do Administrador Público jamais poderá ser confundida com arbitrariedade, não sendo razoável que os moradores do Setor Viegas, localizado no Município de Luziânia tenham que aguardar, de forma indefinida, o atendimento das urgências verificadas. (...)” (e-doc. 12, p. 4-6; grifos nossos).



    4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator